Tribunal: TJDFT
Processo: 0721980-78.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. USO EXCLUSIVO DE IMÓVEL COMUM. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. ARBITRAMENTO DE ALUGUÉIS. NÃO CABIMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ENCARGO SUCUMBENCIAIS. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA COBRANÇA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação contra sentença que determinou a extinção de condomínio sobre bens e arbitrou aluguéis indenizatórios pelo uso exclusivo de imóvel comum.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível o arbitramento de aluguéis pelo uso exclusivo de imóvel comum em desfavor de ex-companheira detentora de medida protetiva de urgência contra o postulante em contexto de violência doméstica.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento, seguido por este Tribunal de Justiça, no sentido de que não cabe o arbitramento de aluguel em desfavor da coproprietária vítima de violência doméstica que, em razão de medida protetiva de urgência decretada judicialmente, permanece no uso exclusivo do imóvel de cotitularidade do agressor (REsp 1966556/SP). Precedentes.
4. Na hipótese, foi imposta ao apelado/autor, em procedimento próprio, medida protetiva de urgência de afastamento do lar e proibição de aproximação e contato em contexto de violência doméstica. A medida continua vigente e há ação penal em curso para apuração dos fatos. Nessas condições, incabível o pagamento de aluguéis pelo uso exclusivo do imóvel comum.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso provido.
Tese de julgamento: “Não é cabível o arbitramento de aluguel em desfavor da coproprietária vítima de violência doméstica que, em razão de medida protetiva de urgência, detém o uso exclusivo do imóvel comum, durante a vigência da medida.”
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 226, § 8o. CC, arts. 884 e 1.319. CPC, art. 98, §3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.966.556/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, j. 08.02.2022. TJDFT, Acórdão no 2021525, Rel. Des. Maurício Silva Miranda, 7a Turma Cível, j. 16.07.2025; TJDFT, Acórdão no 1856464, Rel. Des. Sandra Reves, 7a Turma Cível, j. 02.05.2024; Acórdão 1640759, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 23/11/2022.